Tribunal: TJBA
Processo: 8139207-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139207-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: MARIA LIZETE NEVES SANTA BARBARA e outros (2)

Advogado(s):DIEGO NEVES BONFIM registrado(a) civilmente como DIEGO NEVES BONFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. LONGO PERÍODO DE USO. INÉRCIA DA SEGURADORA. SUPRESSIO E SURRECTIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
REDUÇÃO
DE
MULTA E VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a manutenção dos dependentes no plano de saúde da

titular, reconhecendo o descumprimento da tutela de urgência pela ré, condenando-a, por consequência, ao pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é válida a exclusão de beneficiário de plano de saúde por ter atingido a maioridade, após prolongado período de permanência como dependente sem objeções da operadora; (ii) verificar se a multa fixada atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; (iii) verificar se houve excesso na fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão unilateral de beneficiário por critério etário, após mais de dez anos de permanência no plano como dependente, sem qualquer contestação da operadora, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, justificando a aplicação dos institutos da
supressio
e
surrectio
.

4. A conduta omissiva da operadora durante longo período gera legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual, não podendo ser rompido de forma unilateral e intempestiva.

5. Na fixação da multa cominatória foram respeitados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo descabido o pleito de redução.

6. Não há razão para acolhimento do pleito de redução dos honorários advocatícios, porquanto o valor fixado é adequado à importância econômica da causa e ao labor desempenhado pelos patronos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
Im
provido.

V. TESE

“É vedada a exclusão de beneficiário de plano de saúde por critério etário, quando houver prolongada omissão da operadora na exigência da comprovação de dependência ou na adoção de medidas para exclusão, pois a inércia prolongada da operadora, aliada ao pagamento regular das mensalidades, configura violação à boa-fé objetiva e enseja a incidência dos institutos da
supressio
e da
surrectio
, consolidando legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.
8139207-54.2023.8.05.0001, em que figura como apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e apelados
MARIA LIZETE NEVES SANTA BARBARA, CAMILA NEVES SANTA BARBARA
e HUGO NEVES SANTA BARBARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do voto da Relatora.